Tribunal: STF
Processo: ARE 1544749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 22) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 13):    



    ‘’EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROGRAMAS FOMENTAR, PRODUZIR E PROGOIÁS. REPASSE ICMS. TEMA 1.172/STF. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Terezópolis e pelo Estado de Goiás contra a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação constitucional de fazer c/c exibição de documentos, proposta pelo Município de Terezópolis contra o Estado de Goiás. 



    2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve julgamento citra petita na sentença; (ii) a constitucionalidade formal e material das leis e decretos que instituíram os programas de incentivos fiscais Fomentar, Produzir e Progoiás, incluídos seus subprogramas; (iii) a constitucionalidade da remissão de créditos concedidos pela LC 160/2017 e pelo Convênio 190/2017. 



    3. Quanto à preliminar de julgamento citra petita, a sentença recorrida não padece desse vício, pois, apesar de sucinta, a fundamentação do magistrado abarcou todas as questões suscitadas e o fez em conformidade com o entendimento do STF no RE 1.288.634/GO (Tema 1.172).



     4 Sobre o mérito, o STF, no julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), fixou a tese de que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS, como Fomentar e Produzir, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, posto que preservado o repasse aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. 



    5. A constitucionalidade dos programas foi convalidada pelo CONFAZ e pela LC 160/2017, conforme expresso no julgamento do RE 1.288.634. 



    6. Nas demandas em que a Fazenda Pública é parte, deve ser observado o art. 85, §§ 3º, 4º e 5º do CPC, na fixação dos honorários sucumbenciais. 1ª e 2ª Apelação cível conhecidas. 1ª Apelação cível desprovida e 2ª apelação cível provida.’’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 16), o município de Terezópolis de Goiás alega violação ao art. 113 do ADCT, incluído pela EC 95/2016 e ao art. 155, § 2º, inc. XII, alínea “g”, da Constituição Federal. 



    O Município aduz a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 4º e 5º da LC 160/2017 e, por arrastamento, das Cláusulas Primeira e Oitava do Convênio ICMS 190/2017, da Lei estadual nº 20.368/2018 (que concedeu remissão de créditos tributários oriundos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR ), bem como da Lei estadual nº 20.787/2020 (que instituiu o programa PROGOIÁS), todos sem a prévia apresentação da estimativa do impacto financeiro-orçamentário na proposta legislativa, e, ainda, a inconstitucionalidade dos programas FOMENTAR e PRODUZIR por ausência de prévia autorização do Convênio CONFAZ. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 18)



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás rejeitou o apelo extremo devido a incidência da Súmula 280 do STF e pela aplicação da Súmula 284 do STF, quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, por entender que não restou demonstrado que o acórdão recorrido tenha julgado válida lei local contestada em face da Constituição Federal (e-doc n° 20) 



    Decido.       



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 653, RE nº 705.423/SE, assentou ser constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao IR e IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 



    2. A expressão ‘produto da arrecadação’ prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 



    3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina.



     4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Tal entendimento também se aplica aos benefícios ficais relativos ao ICMS ensejadores de verdadeira renúncia fiscal, os quais afetam a própria arrecadação. 



    Essa compreensão foi reafirmada por esta Corte no julgamento do Tema nº 1.172, RE nº 1.288.634/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese: 



    “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”.



    O julgado foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. 2. Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 3. Programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás. Concessão de benefício fiscal de postergação/diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Inaplicabilidade do tema 42 (RE 572.762). Ausência de ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Impossibilidade de exigência de repasse aos Municípios. Observância do conceito técnico de arrecadação firmado no julgamento do tema 653 (RE 705.423). Ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 5. Fixação da tese: ‘Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.’ 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos em face desse julgado, o Tribunal Pleno consignou que as decisões judiciais ainda em curso não deveriam ser ressalvadas da tese. De outro giro, assentou, a título de modulação dos efeitos, que deveriam ser preservados: (i) os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário; e (ii) os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso.



    Eis a ementa do acórdão em que a Corte acolheu em parte os referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Alegação de omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida, em razão da existência de decisões judiciais que aplicaram o entendimento firmado no Tema 42 à controvérsia do presente recurso extraordinário. 2. Considerando a existência de diversas decisões favoráveis à aplicação do Tema 42, em razão, principalmente, das impropriedades técnicas dos conceitos conferidos aos programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, criou-se um cenário de insegurança jurídica quanto à correta interpretação dos benefícios fiscais em análise. Configurada, portanto, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão para atender ao excepcional interesse social e garantir a segurança jurídica, salvaguardando os repasses já realizados às Municipalidades do Estado de Goiás. 3. Impossibilidade de se ressalvar as decisões judiciais ainda em curso, haja vista que, no julgamento do mérito deste recurso extraordinário, a Corte fixou, em sede de repercussão geral, com eficácia geral, tese no sentido da constitucionalidade do diferimento implementado pelo Estado de Goiás. 4. Modulação de efeitos da decisão embargada apenas para preservar os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário. Ficam preservados, da mesma forma, os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”.



    Este Tribunal entendeu, portanto, que a sistemática utilizada pelos programas FOMENTAR e PRODUZIR geram a necessidade de repasse do valor da cota parte do município apenas quando do efetivo ingresso dos recursos aos cofres públicos estaduais. Nessa toada, as alegações adicionais de eventual inconstitucionalidade de LC 60/2017 e Convênio ICMS 190/2017 ou do próprio programa em si não infirmam a premissa adotada por esta Corte quando do julgamento do Tema 1.172. 



    Nesses termos, verifica-se que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada nos julgamentos dos Temas 1172 e 653 da repercussão geral. 



    Registre-se, por fim, que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente